Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704044-12.2020.8.07.0014 RECORRENTE: DAVID MARCELO ALVES DANIEL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. 1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que lhes condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. 2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, no qual restou devidamente apurada a autoria e materialidade do delito, bem como as funções desempenhadas pelos envolvidos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Para a incidência da causa de aumento do repouso noturno é irrelevante que o local do furto, se residencial ou comercial, bem como a presença de sistemas de vigilância, de segurança ou de alarme, haja vista o caráter objetivo da referida majorante. Precedentes do TJDFT e STJ. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 155, §1o, do Código de Penal. Requer seja reconhecida a impossibilidade da incidência da causa de aumento do repouso noturno a furtos em estabelecimentos comerciais dotados de sistema de vigilância e, consequentemente, seja a sua pena redimensionada para o patamar de 2 anos e 9 meses de reclusão, prevista pelo TJDFT antes da terceira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 155, §1o, do CP e o invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, no que se refere à aplicação da majorante em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NATUREZA SUBJETIVA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 511/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. (...) 6. Habeas corpus denegado (HC 615.113/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 19/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Demais disso, a turma julgadora assentou que (ID 29394708): “a despeito da tese defensiva, observa-se que a sentença examinou adequadamente a questão relativa à majorante, tendo assinalado que o monitoramento do estabelecimento comercial, por meio de câmeras e sistema de alarme, não se mostra suficiente para evitar a consumação do delito ou permitir a recuperação dos bens subtraídos, não sendo, portanto, apto a afastar a majorante, sendo, ainda, desimportante o local do furto, se comercial ou residencial”. Logo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028